Tribunal: TJMT
Processo: 1029813-38.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029813-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARCIO REINOLDO FROEDER - CPF: 347.477.610-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO

AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PROCESSO
ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO VIA AR.
DEVOLUÇÃO EM BRANCO
. CITAÇÃO POR EDITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos da ação ordinária, deferiu
a
tutela de urgência para suspender
os efeitos do Acórdão n. 217/2024, bem como os demais atos praticados no Processo Administrativo n. 417559/2020 após a publicação do acórdão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa, diante da tentativa insuficiente de notificação
direta
do autuado antes d
e sua
intimação por edital; e (
ii
) se a decisão que suspendeu os efeitos do
s termos administrativos
deve ser mantida ou reformada.

III. Razões de decidir

3. A tentativa de citaçã
o via AR, devolvida
sem justificativa e em branco
, não esgotou as possibilidades de notificação
prévias à

intimação editalícia, o que fere os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
.

IV. Dispositivo e tese

4
.
Recurs
o desprovido
.

Tese de julgamento:
“
1.

A ausência de esgotamento das tentativas de notificação postal
/direta
invalida a intimação editalícia
imediata, por ofensa a
o contraditório e a ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 4º
; Código Ambiental Estadual de Mato Grosso, artigo 121, § 1º
; Decreto n.º 1.436/2022, art. 22, 23, 24, 25.

Jurisprudência relevante citada:
TRF-1, AC 0003852-73.2010.4.01.3603, Rel. Des. Hércules
Fajoses
, 7ª Turma, j. 24.08.2021
; TJ-SC - APL: 51013734220218240023, Rel. Jaime Ramos, j. 20/06/2023
; TJMT, N.U 1022307-45.2023.8.11.0000, Rel. Edson Dias Reis, j. 01/10/2024;
TJMT,
N.U 1000184-83.2023.8.11.0087,
Rel. Helena Maria Bezerra Ramos
,
j.
20/05/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pela Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, que, nos autos do mandado de segurança nº 1027787-41.2024.8.11.0041, deferiu a liminar pleiteada, nos seguintes termos:

“[...]

Posto isso, defiro a medida liminar vindicada, determinando a suspensão dos efeitos do Acórdão n. 217/2024, bem assim, os demais atos praticados no Processo Administrativo n. 417559/2020 após a publicação do citado acórdão, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos autos no prazo de 10 (dez) dias”.

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso sustenta que não há de se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o “órgão ambiental enviou correspondência de notificação quanto à autuação para o endereço cadastrado, a qual, entretanto, retornou sem o devido cumprimento”.

Alega que a notificação foi remetida ao endereço constante na base de dados da SEMA-MT, que coincide com o endereço declarado pelo impetrante em seu instrumento procuratório, de modo que não subsiste nulidade na notificação.

Fundamenta que a possibilidade de notificação por editais está prevista na lei que regulamenta o processo administrativo ambiental em âmbito estadual (artigo 121, Lei Complementar nº 38/95).

Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso, para que seja
reformada
a decisão recorrida
, nos termos alinhados em suas razões.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id.
248347696
).

O
A
gravado
apresentou contrarrazões (Id.
256582189
)
,

pugnando

pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do recurso (Id. 261473766).

Certidão de isenção de preparo recursal, nos termos do
art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno
deste

Tribunal
de Justiça
(Id.
247102662
)
.

É o relatório.

Des
embargador

José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado,
t
rata-se
de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pela Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, que, nos autos do mandado de segurança nº 1027787-41.2024.8.11.0041, deferiu a liminar pleiteada,
para
“
suspender os efeitos
do Acórdão n. 217/2024, bem assim, os demais atos praticados no Processo Administrativo n. 417559/2020 após a publicação do citado acórdã
o”
.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o
agravo de instrumento
não merece provimento, como passo a pontuar.

Cumpre-me salientar que o direito fundamental ao devido processo legal previsto no inciso LV do art. 5º da Constituição Federal proporciona às partes a defesa dos seus interesses, e ao juiz os instrumentos necessários para a busca da verdade real, sem lesão aos direitos individuais dos litigantes.

A garantia do devido processo legal não se esgota na observância da fórmula legal para a tramitação do processo. Abrange outras categorias fundamentais como a garantia do juiz natural (art. 5º, XXXVII, da CF) e do juiz competente (inciso LIII do art. 5º da CF), a garantia de acesso à justiça (inciso XXXV do art. 5º da CF), de ampla defesa e contraditório (inciso LV do art. 5º da CF) e a fundamentação de todas as decisões (inciso IX do art. 93 da CF).

Assim, o pleno exercício do contraditório somente se consubstancia no processo se a parte for devidamente comunicada de todos os atos processuais e a ela for aberta a oportunidade de reação como forma de garantir a sua participação na defesa de seus interesses em juízo. Colhe nesse sentido a preciosa lição de Nelson Nery Jr (1996, p. 133):

"Por contraditório
deve
entender-se, de um lado, a necessidade de dar-se conhecimento da existência da ação e de todos os atos do processo às partes, e, de outro, a possibilidade de as partes reagirem aos atos que lhe sejam desfavoráveis. Os contendores têm direito de deduzir suas pretensões e defesas, realizarem as provas que requereram para demonstrar a existência de seu direito, em suma, direito de serem ouvidos paritariamente no processo em todos os seus termos."

A mesma concepção é estendida aos procedimentos administrativos. A Lei Estadual nº 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, ao versar sobre os princípios que devem ser observados pela própria administração pública, estabelece:

“Art. 4º A Administração Pública Estadual obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica.

[...]

Art. 24 A Administração Pública Estadual deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório.

Parágrafo único. Os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração Pública Estadual, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros.”

A respeito das intimações em procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, prevê o Decreto Estadual n. 1.986/2013 (Dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, a imposição de sanções, a defesa, o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT):

“Art. 4 º A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I

-
pessoalmente
;

II -
por
seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV -
por
edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.

[...]

§ 2º No caso de evasão, omissão ou ausência do responsável pela infração administrativa e inexistindo representante legal identificado, o agente autuante encaminhará o Auto de Infração por via postal com aviso de recebimento ou outro meio válido que assegure sua ciência.

§ 3º Na impossibilidade de identificação do agente infrator, deverá ser lavrado Auto de Inspeção e respectivo Relatório Técnico com todas as informações disponíveis para facilitar a identificação futura, procedendo à apreensão dos produtos, instrumentos da prática ilícita, embargos e outras providências por meio de formulários próprios, indicando referir-se
a
autoria desconhecida.

§ 4º A intimação pessoal do representante legal será considerada válida desde que comprovada sua legitimidade, por meio de instrumento de procuração com poderes específicos ou ato constitutivo da empresa que legitime a representação.

§ 5º Havendo representante legal regularmente constituído nos autos, a intimação poderá ser feita no endereço deste.

§ 6º Quando a intimação for feita pessoalmente ao autuado ou ao seu representante legal, o prazo para oferecer defesa será contado da data da assinatura do Auto de Infração.

§ 7º A intimação feita por carta registrada com aviso de recebimento-AR considerar-se-á válida quando devidamente recebida no endereço informado pelo autuado ou pelo agente fiscalizador, considerando como início da contagem do prazo a data do recebimento do AR”.

Ao tema,
o artigo 121, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 38/95 (Código Ambiental Estadual de Mato Grosso) prevê
:

“Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento. (Nova redação dada pela LC 706/2021)

[...]

§ 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á,
sucessivamente
, da seguinte forma: (Acrescentado pela LC 232/05)

I -
pessoalmente
;

II -
por
seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV -
por
edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido
”
[
g.n
].

Por fim,
o Decreto n.º 1.436/2022 (Dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multas Ambientais e dá outras providências) prevê:

“Art. 22 A citação acerca do Auto de Infração e dos demais termos que eventualmente o acompanharão será realizada das seguintes formas,
sucessivamente:

I -
pessoalmente
;

II -
por
seu representante legal;

III - por meio de carta registrada com aviso de recebimento;

IV –
por
meio de endereço eletrônico devidamente
informado
no Sistema Integrado de Meio Ambiente - Cadastro de Pessoas;

V -
por
edital publicado no Diário Oficial do Estado, quando o autuado estiver em lugar incerto ou não sabido.

[...]

Art. 23. A citação por via postal com aviso de recebimento é considerada válida quando:

I -
a
devolução indicar a recusa do recebimento pelo autuado;

[...]

Art. 24. Na hipótese de devolução de citação por via postal com aviso de recebimento, sem que tenha sido cumprida a citação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o órgão ambiental realizará novas diligências em busca do endereço atualizado para efetivar a citação por meio que assegure a ciência do autuado.

Art. 25. A citação por edital somente será realizada:

I - Se forem infrutíferas as tentativas de localização do infrator;

II -
quando
demonstrado cabalmente, especialmente em consulta à base de dados de órgãos da administração pública estadual, que o infrator se encontra em local desconhecido, incerto ou inacessível; ou

III - na hipótese em que o autuado é estrangeiro não residente e sem representante legal constituído no país”
[
g.n
].

In
casu
,
consta que em 04.11.2020, o Impetrante, ora Agravado, foi autuado por “destruir a corte raso nos anos de 2015, 2018 e 2019 sem autorização do órgão ambiental competente 40,7593 há de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, conforme C.I. nº 60/CCA/SRMA/SAGA/SEMA MT”, oportunidade onde foram lavrados os Autos de Infração nº 200432217 e o Termo de Embargo nº 200441845.

Em leitura da cópia do Processo Administrativo n. 417559/2020, consta AR referente à notificação referente do Auto de Infração n. 200432217, com anotações de três datas distintas. Não obstante, conforme fundamentado pelo Juízo a quo, não foi certificado no processo administrativo o motivo da devolução do AR, anexado em branco.

Isto posto, conclui-se que o Agravante ainda não estava autorizado a realizar, ao tempo, a notificação por edital, haja vista não terem sido esgotadas todas as tentativas para notificar o autuado por meio postal, e, tendo agido dessa forma, malferiu os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF). Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. EDITAL FIXADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO E DIVULGADO EM SEU SÍTIO ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES. 1. Esta Corte possui precedente jurisprudencial no sentido de que: (...)
A intimação por edital é uma forma excepcional de comunicação de atos, constituindo ofensa ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, a notificação para apresentação de alegações finais no processo administrativo para apuração de infração ambiental, realizada unicamente por meio de edital fixado na sede administrativa do Ibama e publicada no sítio eletrônico da autarquia,
nos moldes em que prevê o art. 122 do Decreto n. 6.514/2008, havendo de ser observado, no caso, o disposto na Lei n. 9.784/1999, que, regulamentando o processo administrativo,
dispõe que a intimação se dará por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado, admitindo-se a intimação por meio de publicação oficial apenas no caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido
(TRF-1, MAS 00075887420114013600, Rel. Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, Sexta Turma, e-DJF1 de 30/03/2016). 2.
No caso, constata-se que o exequente procedeu a notificação em endereço diverso do informado pelo devedor, circunstância que inviabiliza a realização de notificação por edital, tendo em vista a necessidade de se assegurar o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88
. 3. Aplica-se precedente jurisprudencial desta Corte: (...) Este egrégio Tribunal reconhece que: [...]
A falta de notificação do início do procedimento administrativo e do auto de infração no endereço atualizado fornecido para fins cadastrais na Secretaria da Receita Federal impediu o impetrante de regularmente efetuar a sua defesa, o que configura violação ao contraditório e à ampla defesa.
(AMS 0002014-49.2006.4.01.3502, Juiz Federal Cleberson José Rocha (
Conv
), Oitava Turma, e-DJF1 27/05/2011 pág. 688).
(AC
0003852-73.2010.4.01.3603. Rel. Desembargador Federal Hercules
Fajoses
, Sétima Turma, julgado em 24/08/2021) 4. Apelação não provida (TRF-1 - AC: 10089514820214013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL I'TALO FIORAVANTI SABO MENDES, Data de Julgamento: 21/03/2023, 7ª Turma, Data de Publicação:
PJe
04/04/2023 PAG
PJe
04/04/2023) [
g.n
].

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E FREQUÊNCIA EM CURSO DE RECICLAGEM.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA INSTAURAÇÃO E DA DECISÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
NOTIFICAÇÕES ENVIADAS PARA O ENDEREÇO INFORMADO PELO IMPETRANTE.
DEVOLUÇÃO PELOS MOTIVOS "NÃO PROCURADO"
E "DESCONHECIDO".
SITUAÇÃO QUE NÃO AUTORIZA, DESDE LOGO, A NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO POR OUTROS MEIOS NÃO ESGOTADAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA (TJ-SC - APL: 51013734220218240023, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 20/06/2023, Terceira Câmara de Direito Público) [
g.n
].

Este e. Tribunal de Justiça partilha do mesmo entendimento em casos semelhantes.
In
verbis
:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA ATO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO – INTIMAÇÃO VIA AR – DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO “NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO” – EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – ART. 121 DA LCE N. 232/2005 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - A remessa de notificação do autor de infração por meio de edital mostrou-se equivocada, porquanto não houve o esgotamento dos meios necessários para a localização pessoal do Autuado, impondo-lhe um julgamento administrativo à revelia, ocasionando-lhe cerceamento de defesa, o que enseja a manutenção da decisão recorrida. 2 -
A notificação por edital constitui exceção à regra de notificação pessoal ou postal, cabível somente quando frustradas as demais tentativas de intimação do autuado, ou quando estiver ele em lugar incerto e não sabido, situação não evidenciada no caso em apreço
(N.U 1000184-83.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024) [
g.n
].

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INFRAÇÃO AMBIENTAL. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO. AR NÃO DEVOLVIDO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL ANTES DA ESGOTABILIDADE DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Antonio
Marcos
Laerson
contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade oposta em execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso. Alega-se a nulidade da notificação no processo administrativo de infração ambiental por ausência de devolução do aviso de recebimento (AR), com posterior notificação por edital sem a prévia tentativa exauriente de localização do agravante. II. Questão em discussão
2. A questão controvertida consiste em verificar se houve cerceamento de defesa na condução do processo administrativo ambiental, pela notificação por edital realizada antes da devolução do AR ou da exaustão das tentativas de localização do agravante. III. Razões de decidir
3.
Constatou-se que o processo administrativo de infração ambiental não observou a necessária devolução do AR de notificação, ou eventual informação sobre a recusa ou não recebimento. Além disso, foram expedidos dois
ARs
sem que constassem informações de envio ou não localização do agravante, culminando em notificação por edital
.
4. A Lei Estadual n. 7.692/2002 e o Decreto Estadual n. 1.986/2013 preveem que a intimação por edital é medida excepcional, cabível apenas quando esgotadas as tentativas de localização do autuado. No caso, a ausência de tentativa exauriente caracteriza cerceamento de defesa, invalidando a multa administrativa imposta.
5. Diante do vício de notificação e da impossibilidade de exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, impõe-se a nulidade do processo administrativo e, por conseguinte, a extinção do crédito objeto da execução fiscal. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Agravo de Instrumento provido. Tese de julgamento: "É nula a notificação por edital no processo administrativo ambiental quando não esgotadas as tentativas de localização do autuado por meio de aviso de recebimento (AR), configurando cerceamento de defesa”

(N.U 1022307-45.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Vice-Presidência, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 23/10/2024)
[
g.n
].

Verifica-se, no presente momento processual no qual se encontra o processo em origem, que houve tentativa insuficiente de citação do autuado via AR, devolvida sem descrição de motivo(s) do não recebimento, ao modo que a Administração Pública procedeu à imediata intimação editalícia da parte – o que sugere ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Importa frisar que a matéria aqui deliberada não discute o mérito administrativo ou a veracidade do ato fiscalizatório realizado. Contudo, subsiste vício preliminar quanto ao rito do devido processo legal e aos princípios basilares da ampla defesa, nos termos anteriormente expostos, pelo que entendo por acertada a decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
agravo de instrumento
,
para manter
incólume
a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025